Tribunal: STF
Processo: ARE 1461290
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR: DESERÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



   “REEXAME OBRIGATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PROMOÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFICÁCIA SUSPENSA. EMENDA CONSTITUCIONAL 54/2017. ARTIGO 46, INCISOS I E II DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PLENA VIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1- Embora o autor/apelado preencha os requisitos previstos no art. 8º, I, da Lei Estadual n. 13.842/2001, para fins de promoção na carreira do magistério público superior, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CE, em seu art. 46, inciso II, da Constituição Estadual, suspendeu a eficácia da Legislação suprarreferida. 2- A medida cautelar concedida na ADI n. 6.129/GO somente suspendeu a eficácia do artigo 113, § 8º, e dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, permanecendo em plena vigência as disposições do artigo 46, I e II, do referido ato. 3- Tendo em vista que no momento do indeferimento do pedido administrativo do autor/apelado e do ajuizamento da ação havia situação jurídica impeditiva da sua promoção funcional, em razão da vigência do art. 46, incisos I e II, do ADCT da Constituição Estadual, que suspendia as progressões funcionais no âmbito estadual pelo prazo de 03 (três) anos, deve a demanda ser julgada totalmente improcedente. 4- Em consequência do provimento do reexame obrigatório e do recurso de apelação cível, fica prejudicada a análise do pedido de prequestionamento da matéria. 5- Em razão da sucumbência, deve o autor/apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) , em atenção ao que preceitua o § 8º do art. 83 do CPC/15. REEXAME OBRIGATÓRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS” (fl. 13, e-doc. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 10, e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preparo, nos seguintes termos:



    “Em análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, ressai dos autos a falta de um deles, atinente à regularidade do preparo. 



    Segundo o art. 1.007, caput, do CPC, cumpre ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento das custas respectivas, sob pena de deserção. Caso o recursante se omita ao cumprimento do seu mister, determina o § 4º do aludido dispositivo que ele seja intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção. 



    A parte recursante foi regularmente intimada para efetuar corretamente o recolhimento em dobro das custas processuais, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, mas não se desincumbiu desse ônus, consoante se observa da certidão de evento n. 96” (fl. 2, e-doc. 19).



    4. O agravante argumenta que “não há esteio que justifique a inadmissibilidade de um recurso por entendê -lo “deserto” exclusivamente pela falta da Guia de Custas, uma vez que mediante comprovante de pagamento sobreleva o requisito irrefutável do recolhimento” (fl. 5, e-doc. 21). 



 



    Sustenta que “o Código de Processo Civil atual se contrapõe ao excesso de formalismo e não afasta a validade de atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua” (fl. 6, e-doc. 21). 



    Requer o “acesso ao Judiciário através da reconsideração da decisão que deixou de admitir o Recurso Extraordinário tido como deserto pela ausência da Guia GRU, mesmo com a juntada de recibo eletrônico” (fl. 8, e-doc. 21). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 205 e o art. 212 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Como apontado na decisão agravada, na interposição do recurso extraordinário não houve a devida comprovação de recolhimento do preparo. Observada a irregularidade do preparo, o Tribunal de origem determinou que a “parte recursante [fosse] regularmente intimada para efetuar corretamente o recolhimento em dobro das custas processuais, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas não se desincumbiu desse ônus, consoante se observa da certidão de evento n. 96”. 



    O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.787-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.328.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento. 2. O Recurso Extraordinário impugna decisão publicada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não se aplica o disposto no art. 1.007 desse diploma processual. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 861.098-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de deserção, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a problemática fundamental ultrapassa os interesses subjetivos do autor, os direitos de incontáveis servidores que foram aprovados e dedicaram anos ao doutoramento e pós-doutoramento está à mercê de reiteradas decisões com motivações encobres que contrariam enunciados, súmulas, tema repetitivo do STJ e, principalmente, a Constituição Federal” e que “há, portanto, desígnios de aspectos políticos, econômicos, jurídicos e sociais se frustraram junto aos ensejos justos de docentes, enquanto à autarquia recorrida permanece incólume” (fls. 2-3, e-doc. 17). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o seguintes julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora